Tribunal: STF
Processo: ARE 1604334
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, resumido na seguinte ementa (Doc. 11, fls. 1-2):

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19, CAPUT, DA LCP). PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TIPICIDADE CONFIGURADA. TEMA 857 STF. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE. USO DESVIRTUADO (DEFESA PESSOAL CONTRA DESAFETOS). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em Exame 1. Apelação interposta pela ré (ID 77799574) contra sentença condenatória (ID 77799560) pela prática da contravenção penal de porte de arma branca (art.19 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941). A pena aplicada foi de 01 (um) mês de prisão simples, a ser iniciada no regime semiaberto, com determinação de perdimento da arma branca apreendida e condenação ao pagamento das custas processuais. 1.1. Em suas razões recursais (ID 77799574), a Defesa arguiu preliminarmente a nulidade da confissão informal obtida durante a abordagem policial, alegando flagrante violação ao direito ao silêncio e ao princípio da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), requerendo a absolvição da recorrente em virtude da ilicitude da prova e da insuficiência do conjunto probatório remanescente, conforme o art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, defendeu a atipicidade material da conduta. 1.2. Contrarrazões (ID 77799576) e parecer pelo desprovimento do recurso. 1.3. Conforme consta na denúncia (ID 77799490), no dia 21.01.2025, aproximadamente às 11h51, em via pública nas proximidades do Supermercado Comper, na região do Gama/DF, após serem acionados para atender uma ocorrência de indivíduo portando arma branca e ameaçando transeuntes, policiais militares localizaram uma faca, descrita como "tipo de açougueiro, com cabo branco" (ID 77799484, pág. 4 e 6), escondida na grade de um quiosque. A ré estava deitada no chão ao lado do local onde o objeto foi encontrado e, ao ser questionada informalmente, admitiu a propriedade da faca, justificando que a adquirira para uso em um churrasco, mas que, sobretudo, a portava para defesa pessoal contra desafetos. II. Questão em Discussão 2. As questões a serem analisadas são: i) a verificar se há nulidade acerca da violação ao direito ao silêncio; ii) analisar se há provas para condenação da apelante. III. Razões de Decidir. 3. Preliminarmente, em que pese a relevância da discussão constitucional sobre a obrigatoriedade da advertência em abordagens preliminares, tal como debatido no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.177.984 (Tema n. 1.185), o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a inobservância da advertência em abordagens policiais não gera nulidade absoluta. 3.1. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a legislação processual penal não exige que os policiais, no exato momento da abordagem ou do questionamento informal inicial, cientifiquem o abordado de seu direito de permanecer em silêncio. Tal advertência se torna obrigatória nos interrogatórios formais, sejam eles realizados na fase policial ou em Juízo, momento este em que a recorrente, inclusive, não compareceu, sendo declarada revel. 3.2. A jurisprudência do TJDFT é clara ao dispor que a eventual falta de informação sobre o direito ao silêncio configura nulidade de natureza relativa, de modo que seu reconhecimento exige a demonstração cabal do prejuízo concreto sofrido pela Defesa (pas de nullité sans grief). 4. No caso, a confissão informal da apelante, que admitiu a posse da faca, não é o único elemento probatório que corrobora a materialidade e autoria da contravenção. Os depoimentos colhidos em Juízo (IDs 232145031 e 232145033) de ambos os policiais militares que participaram da ocorrência são uníssonos e harmônicos em afirmar que a arma branca (uma faca de açougueiro de potencial ofensivo considerável) foi encontrada em proximidade imediata da apelante, a qual admitiu sua posse e, crucialmente, a intenção de desvirtuamento do objeto para fins de defesa pessoal contra desafetos. 4.1. Este contexto fático, independentemente da confissão, já indicava a fundada suspeita e a potencialidade lesiva da conduta. 5. Portanto, não se verifica qualquer prejuízo a eivar de nulidade o feito. Preliminar afastada. 6. Lado outro, o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), firmado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 901.623 (Tema 857), é no sentido de que o artigo 19 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941 (LCP) permanece válido e aplicável ao porte de arma branca. A tese fixada estabelece que "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.". 7. A conduta de trazer consigo arma branca, consciente e voluntariamente, dotada de alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta, configura-se como contravenção penal de perigo abstrato, destinada à proteção da incolumidade pública. No cenário processual, restou comprovada a materialidade por meio do Termo de Apreensão (ID 77799484, pág. 6) da faca de açougueiro, artefato que, por sua natureza e dimensões, possui inegável potencial lesivo e intimidatório. 8. Quanto à autoria e ao elemento subjetivo, os depoimentos dos policiais militares, colhidos em Juízo, confirmaram o contexto da abordagem, descrevendo a faca no quiosque, a posição da apelante nas proximidades e, mais relevante, a declaração da ré de que utilizaria o objeto para defesa pessoal contra desafetos. Tais depoimentos, prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo prova idônea para sustentar a condenação. 9. A destinação dada pela apelante ao objeto, ou seja, o uso da faca para "defesa pessoal" em via pública, configura, indubitavelmente, o desvirtuamento da finalidade lícita do instrumento. O elemento subjetivo do agente, nesse caso, revela o propósito de portar a faca como verdadeira arma, apta tanto para ataque quanto para a defesa armada perigosa, o que demonstra a lesividade concreta da conduta exigida pelo Tema 857 do STF. 9.1. Ademais, embora a condição de vulnerabilidade social da ré exija uma análise humanizada do caso, o fato de a pessoa se encontrar em situação de rua, fazendo da via pública seu "domicílio" de fato, não concede, por si só, carta branca para o porte de armas com finalidade intimidatória. A proteção à incolumidade pública prevalece, e o desvirtuamento da finalidade de um objeto potencialmente perigoso, confessada pela própria apelante com a intenção clara de defesa armada contra terceiros, justifica a subsunção ao tipo penal do art. 19 da LCP. Assim, não há falar em absolvição. 10. Quanto à dosimetria, na primeira etapa, o Juízo singular utilizou uma das condenações anteriores transitadas em julgado constantes na Folha de Antecedentes Penais (ID 225705940, autos 2016.10.1.000435-6) para valoração negativa dos maus antecedentes, elevando a pena-base. Na segunda fase, devidamente compensadas a agravante da reincidência (processo n.º 0706949-94.2023) com a atenuante da confissão espontânea extrajudicial, resultando na fixação da pena definitiva em 01 (um) mês de prisão simples.11. Devidamente fixado o regime inicial semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, "c", do CP. A reincidência em crime doloso inviabiliza o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44, II, do CP para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Dessa forma, irreparável a dosimetria. IV. Dispositivo 12. Recurso Desprovido. 13. Decisão proferida na forma do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

Consta dos autos, em síntese, que BARBARA HELENA SOARES DOS SANTOS  foi condenada à pena de 1 (um) mês de prisão simples,  em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41 (Doc. 4).
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento  ao apelo defensivo (Doc. 11).
Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual  alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV e LXIII, da CF/1988 (Doc. 14).
Nas razões recursais, sustenta que “Necessário destacar que o debate no presente Recurso Extraordinário prescinde, integralmente, de qualquer juízo valorativo aprofundado acerca de matéria probatória, o que, como cediço, permanece infenso às especificidades da via eleita” (Doc. 14, fl.9).
Alega, ainda que “No âmbito penal, o direito de permanecer calado é expressão direta do princípio nemo tenetur se detegere, que impede o Estado de constranger o indivíduo a produzir prova contra si mesmo e condiciona a validade de qualquer ato incriminador ao respeito ao devido processo legal substancial (art. 5º, LIV, da CRFB/1988). A advertência prévia e clara sobre o direito ao silêncio não é, portanto, uma formalidade esvaziada de conteúdo, mas garantia essencial para que a eventual decisão de falar com agentes estatais seja consciente, livre e informada” (Doc. 14, fl.11).
Afirma que “Em juízo, conforme consignado nas razões defensivas, um dos policiais responsáveis pela abordagem confirmou que não cientificou a recorrente sobre o direito ao silêncio, nem sobre o direito de não produzir provas contra si mesma, limitando-se a questioná-la informalmente sobre a faca encontrada nas proximidades. Portanto a confissão informal que dá lastro à condenação foi produzida exatamente no cenário em que a Constituição exige máxima cautela quanto à preservação do direito ao silêncio, sem que qualquer das salvaguardas previstas no art. 5º, LXIII, da CRFB/1988 tivesse sido observada”(Doc. 14, fls.13-14)
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para reconhecer a violação direta aos arts. 5º, incisos LIV e LXIII, da CRFB/1988, declarando-se a ilicitude da confissão informal obtida na abordagem policial sem prévia advertência do direito ao silêncio e, por consequência, afastando tal elemento do acervo probatório e julgando improcedente a pretensão punitiva, com a absolvição da recorrente por ausência de provas lícitas e suficientes de autoria e materialidade (art. 386, VII, do CPP”(Doc. 14, fl.15)
O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (i) a controvérsia relativa à nulidade de confissão informal obtida em abordagem policial sem advertência do direito ao silêncio (Tema 1.185 da repercussão geral) não se aplica ao caso concreto, pois a condenação está lastreada em provas autônomas e independentes, não se restringindo à confissão impugnada; (ii) incide ao caso a Súmula 279/STF; e (iii) a alegada violação aos arts. 5º, LIV e LXIII, da Constituição Federal seria, quando muito, indireta ou reflexa, por envolver a interpretação de normas infraconstitucionais, o que não viabiliza o acesso à via extraordinária.
No Agravo, a recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 20).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 14, fls. 6-8): 

O recurso deve ser conhecido, eis que há existência de questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam o interesse subjetivo da causa, o que por si, cumpre a exigência do art. 322 do Regimento Interno dessa Corte e do §1º do art. 1035 do CPC. Sobre o significado da repercussão geral, é clara a doutrina ao afirmar que: A fim de caracterizar a existência de repercussão geral e, dessarte, viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nosso legislador alçou mão de uma fórmula que conjuga relevância e transcendência (repercussão geral relevância + transcendência). A questão debatida tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa. Tem de contribuir, em outras palavras, para persecução da unidade do Direito no Estado Constitucional Brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de problemas de ordem constitucional. Presente o binômio, caracterizada está a repercussão geral da controvérsia1 Com efeito, a questão jurídico-constitucional versada nos presentes autos diz respeito aos limites de utilização, no processo penal, de confissão informal obtida em abordagem policial, sem prévia advertência do direito ao silêncio e sem assistência técnica, como elemento central de condenação pela contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. A manutenção da condenação fundada em admissão informal colhida nessas condições, afasta-se dos parâmetros constitucionais que regem o devido processo legal e as garantias insculpidas no art. 5º, incisos LIV e LXIII, da Constituição Federal. Discute-se, em essência, se é compatível com a Constituição validar decreto condenatório baseado em confissão informal produzida sem prévia ciência do direito de não se auto-incriminar. O tema transcende os interesses subjetivos das partes, pois repercute diretamente na conformação das práticas policiais de abordagem e no padrão probatório de inúmeros processos penais em todo o país, especialmente em relação a pessoas em situação de vulnerabilidade, que cotidianamente são submetidas a “interrogatórios informais” no momento da abordagem ou da prisão. A controvérsia posta envolve, de modo direto, a concretização do princípio da não auto-incriminação (nemo tenetur se detegere) desde o primeiro contato do cidadão com o aparato repressivo estatal. Em precedentes recentes, ao reconhecer a repercussão geral no Tema 1.185 (RE 1.177.984/SP) e ao examinar a validade de confissões informais colhidas sem prévia advertência do direito ao silêncio, essa Suprema Corte tem ressaltado que a ciência clara e antecipada desse direito é condição para a legitimidade da prova, sob pena de nulidade do interrogatório informal e das provas dele derivadas. Tal debate, já instaurado no Plenário, evidencia a necessidade de uniformização da matéria à luz dos arts. 5º, LIV e LXIII, da Constituição Federal, evitando-se que confissões obtidas em contexto de manifesta assimetria de poder sejam convertidas em principal suporte condenatório. Em decorrência dessas questões, o tema demanda debate perante essa Suprema Corte, por envolver a definição de parâmetros constitucionais mínimos para a colheita de declarações auto-incriminadoras em abordagens policiais e para a aferição da licitude das provas delas decorrentes, com reflexos diretos sobre a legitimidade da persecução penal. Resta, portanto, demonstrada a existência de repercussão geral da matéria tratada em sede de Recurso Extraordinário. Isto posto, deve ser reconhecida a repercussão geral da controvérsia constitucional aqui suscitada, admitindo-se o presente recurso para a devida apreciação do mérito.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, também, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que superado esse grave óbice, a tese defensiva não seria acolhida.
É que o Tema 1.185 da repercussão geral (obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal) é inaplicável ao caso. 
Conforme consignou o TJDFT, soberano na análise dos fatos e provas constantes nos autos, afirma que (Doc. 11, fl. 2):

3. Preliminarmente, em que pese a relevância da discussão constitucional sobre a obrigatoriedade da advertência em abordagens preliminares, tal como debatido no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.177.984 (Tema n. 1.185), o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a inobservância da advertência em abordagens policiais não gera nulidade absoluta. 3.1. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a legislação processual penal não exige que os policiais, no exato momento da abordagem ou do questionamento informal inicial, cientifiquem o abordado de seu direito de permanecer em silêncio. Tal advertência se torna obrigatória nos interrogatórios formais, sejam eles realizados na fase policial ou em Juízo, momento este em que a recorrente, inclusive, não compareceu, sendo declarada revel. 3.2. A jurisprudência do TJDFT é clara ao dispor que a eventual falta de informação sobre o direito ao silêncio configura nulidade de natureza relativa, de modo que seu reconhecimento exige a demonstração cabal do prejuízo concreto sofrido pela Defesa (pas de nullité sans grief). 
4. No caso, a confissão informal da apelante, que admitiu a posse da faca, não é o único elemento probatório que corrobora a materialidade e autoria da contravenção. Os depoimentos colhidos em Juízo (IDs 232145031 e 232145033) de ambos os policiais militares que participaram da ocorrência são uníssonos e harmônicos em afirmar que a arma branca (uma faca de açougueiro de potencial ofensivo considerável) foi encontrada em proximidade imediata da apelante, a qual admitiu sua posse e, crucialmente, a intenção de desvirtuamento do objeto para fins de defesa pessoal contra desafetos. 4.1. Este contexto fático, independentemente da confissão, já indicava a fundada suspeita e a potencialidade lesiva da conduta. 5. Portanto, não se verifica qualquer prejuízo a eivar de nulidade o feito. Preliminar afastada. 6. Lado outro, o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), firmado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 901.623 (Tema 857), é no sentido de que o artigo 19 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941 (LCP) permanece válido e aplicável ao porte de arma branca. A tese fixada estabelece que "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.". 7. A conduta de trazer consigo arma branca, consciente e voluntariamente, dotada de alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta, configura-se como contravenção penal de perigo abstrato, destinada à proteção da incolumidade pública. No cenário processual, restou comprovada a materialidade por meio do Termo de Apreensão (ID 77799484, pág. 6) da faca de açougueiro, artefato que, por sua natureza e dimensões, possui inegável potencial lesivo e intimidatório. 8. Quanto à autoria e ao elemento subjetivo, os depoimentos dos policiais militares, colhidos em Juízo, confirmaram o contexto da abordagem, descrevendo a faca no quiosque, a posição da apelante nas proximidades e, mais relevante, a declaração da ré de que utilizaria o objeto para defesa pessoal contra desafetos. Tais depoimentos, prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo prova idônea para sustentar a condenação. 9. A destinação dada pela apelante ao objeto, ou seja, o uso da faca para "defesa pessoal" em via pública, configura, indubitavelmente, o desvirtuamento da finalidade lícita do instrumento. O elemento subjetivo do agente, nesse caso, revela o propósito de portar a faca como verdadeira arma, apta tanto para ataque quanto para a defesa armada perigosa, o que demonstra a lesividade concreta da conduta exigida pelo Tema 857 do STF. 9.1. Ademais, embora a condição de vulnerabilidade social da ré exija uma análise humanizada do caso, o fato de a pessoa se encontrar em situação de rua, fazendo da via pública seu "domicílio" de fato, não concede, por si só, carta branca para o porte de armas com finalidade intimidatória. A proteção à incolumidade pública prevalece, e o desvirtuamento da finalidade de um objeto potencialmente perigoso, confessada pela própria apelante com a intenção clara de defesa armada contra terceiros, justifica a subsunção ao tipo penal do art. 19 da LCP. Assim, não há falar em absolvição. 10. Quanto à dosimetria, na primeira etapa, o Juízo singular utilizou uma das condenações anteriores transitadas em julgado constantes na Folha de Antecedentes Penais (ID 225705940, autos 2016.10.1.000435-6) para valoração negativa dos maus antecedentes, elevando a pena-base. Na segunda fase, devidamente compensadas a agravante da reincidência (processo n.º 0706949-94.2023) com a atenuante da confissão espontânea extrajudicial, resultando na fixação da pena definitiva em 01 (um) mês de prisão simples.

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TEMA 1.185 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IIII — Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1473946 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17-10-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se. 
Brasília,  21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente